Tribunal: TJBA
Processo: 8009863-45.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009863-45.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE UESLEM BARROS DIAS

Advogado(s)
:
JULIO CEZAR SILVA SANTOS, MARIO FAUSTO DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: GERALDO ALMEIDA SINAY NEVES

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR, DEBORA VALIM SINAY NEVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA DE 5% AO MÊS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. PRÁTICA USURÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE CHEQUES DADOS EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação revisional de mútuo entre particulares, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados (5% ao mês), revisando a dívida, declarando inexigíveis os cheques emitidos como garantia e determinando o cancelamento de restrições no CCF.

2.

O apelado apresentou contrarrazões cuja tempestividade foi impugnada pelo apelante, questão suscitada e acolhida nesta instância por se tratar de erro material na certidão cartorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

As questões em discussão consistem em verificar:

(i)
a validade da preliminar de tempestividade das contrarrazões;

(ii)
a legalidade da taxa de juros pactuada entre as partes (5% ao mês);

(iii)
a adequação da revisão do valor da dívida;

(iv)
a inexigibilidade dos cheques emitidos como garantia do mútuo;

(v)
a manutenção da distribuição sucumbencial fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A preliminar de tempestividade das contrarrazões deve ser acolhida, pois a certidão que registrou o decurso de prazo contém erro material. A publicação ocorreu em 02/09/2025 e o prazo se iniciou em 03/09/2025, encerrando-se em 23/09/2025. As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente.

4.

Restou comprovado, por confissão judicial, que o apelante emprestou R$ 217.000,00 para receber R$ 322.000,00, correspondendo a juros aproximados de 5% ao mês. A confissão, nos termos do art. 389 do CPC, possui elevado valor probatório.

5.

Em contratos de mútuo entre particulares, os juros remuneratórios não podem exceder 1% ao mês, conforme interpretação conjunta dos arts. 591 e 406 do Código Civil e art. 161, §1º, do CTN. A prática de juros de 5% ao mês caracteriza usura civil, atraindo a incidência da MP n. 2.172-32/2001, que determina a nulidade das estipulações abusivas.

6.

É irrelevante que o contrato tenha sido redigido por advogado do autor, uma vez que a validade das cláusulas depende de sua conformidade com normas de ordem pública, especialmente os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC).

7.

Os cheques emitidos em garantia refletem dívida contaminada pela prática usurária. Diante da verossimilhança da alegação, cabia ao apelante comprovar a regularidade das obrigações (art. 3º da MP 2.172-32/2001), ônus do qual não se desincumbiu. A jurisprudência desta Corte reconhece a inexigibilidade de títulos vinculados a mútuo informal com juros abusivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença. Honorários majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1.

Em contratos de mútuo entre particulares, os juros remuneratórios não podem exceder 1% ao mês, sendo nulas as estipulações que imponham percentuais superiores, nos termos dos arts. 591 e 406 do Código Civil, art. 161, §1º, do CTN e MP 2.172-32/2001.

2.

Comprovada a prática de juros usurários e não demonstrada a regularidade da obrigação pelo credor, é inexigível o título de crédito emitido como garantia do mútuo.

3.

A confissão judicial constitui prova suficiente da taxa pactuada, autorizando a revisão contratual e o expurgo das cláusulas abusivas.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 389, 1.010, §1º e 1.026; CC, arts. 406, 421, 422 e 591; CTN, art. 161, §1º; MP n. 2.172-32/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, APL n. 0507786-34.2018.8.05.0150, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 14.02.2022;

TJBA, APL n. 8047389-89.2021.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 24.01.2025;

TJDFT, APL n. 0715862-63.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 13.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8009863-45.2021.805.0274,
de Vitória da Conquista, em que figura como
APELANTE
,

JOSÉ UESLEM BARROS DIAS
,
e como
APELADO,
ESPÓLIO DE GERALDO ALMEIDA SINAY NEVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.